Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714362-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LOURIVAL FRANCISCO DE SOUZA FILHO IMPETRANTE: REINALDO FRANCA LOPES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por REINALDO FRANÇA LOPES, em favor de LOURIVAL FRANCISCO DE SOUZA FILHO (paciente), em face da sentença (ID 45814832 - Pág. 33/37), proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, no Processo no 2016.15.1.000715-6, que CONDENOU o paciente ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, como incurso no art. 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, II, do Código Penal. Em suas razões (ID 45814831 - Págs. 1/4), o impetrante informa que o paciente foi pronunciado em 04/03/2011, sendo determinado que fosse submetido ao Júri Popular pela suposta prática do crime de homicídio qualificado e lesão corporal, sendo que a defesa pugnou pela absolvição, com base na excludente de legítima defesa. Aduz que a sentença condenatória foi proferida, mas não constou o quesito que versa sobre a excludente de ilicitude da legítima defesa e o paciente foi condenado a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto. A defesa, à época, manifestou ciência e renunciou ao prazo para oferecimento de recurso. O trânsito em julgado ocorreu em 12/06/2017 (ID 45814832 - Pág. 39). Alega que a tese principal não foi quesitada, o que demonstraria nulidade absoluta por flagrante violação da plenitude da defesa, interpretação extensiva da Súmula 156 do STF: “É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório”. Diante da não observância pelo Juiz Presidente do disposto no parágrafo único do art. 482 do CPP, requer a determinação de realização de novo julgamento. Requer a concessão da ordem liminar em favor do paciente, para conceder ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do habeas corpus ora impetrado. No mérito, pugna pela nulidade da Sessão Plenária, a fim de que seja determinado novo julgamento popular. O pedido liminar foi distribuído para o Desembargador plantonista (ID 45818265 - Pág. 1/2), que deixou de analisar o pedido por verificar a ausência de urgência para apreciar o habeas corpus em sede de plantão judicial. É o relatório. Em razão de o pedido liminar não ter sido apreciado em sede de plantão judicial, passo a sua análise. Verifica-se que a sentença (ID 45814832 - Pág. 33/37), proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, no Processo no 2016.15.1.000715-6, condenou o paciente ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, II, do Código Penal. Constata-se que a defesa manifestou ciência da referida sentença e renunciou ao prazo para oferecimento de recurso, sendo que trânsito em julgado ocorreu em 12/06/2017 (ID 45814832 - Pág. 39). A defesa alega que na sentença condenatória não constou o quesito que versa sobre a excludente de ilicitude da legítima defesa, o que demonstraria nulidade absoluta por flagrante violação da plenitude da defesa, interpretação extensiva da Súmula 156 do STF: “É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório”. Diante da não observância pelo Juiz Presidente do disposto no parágrafo único do art. 482 do CPP, requer a determinação de realização de novo julgamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não admitem a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, o que implicaria o desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso, verifica-se que a impetração tem o objetivo de declaração de nulidade da Sessão Plenária, a fim de que seja determinado novo julgamento popular, utilizando-o em nítida substituição à revisão criminal, de modo que não é possível admiti-lo: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. [...]” (STJ, HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) Apenas a título de esclarecimento, segundo entendimento jurisprudencial do STJ: “após a entrada em vigor da Lei no 11.689/2008, é apenas obrigatória a quesitação relativa à absolvição do réu pelos jurados. A ausência de quesitação específica no tocante à legítima defesa não é causa de nulidade". Nesse sentido, jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO QUANTO À TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DO EXAME NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O entendimento assente nesta Corte é no sentido de que, após a entrada em vigor da Lei n. 11.689/2008, é apenas obrigatória a quesitação relativa à absolvição do réu pelos jurados. A ausência de quesitação específica no tocante à legítima defesa não é causa de nulidade. 3. A questão relativa à tese de legitima defesa não pode ser examinada na via eleita, por demandar análise do conjunto fático-probatório, o que não é viável em sede de habeas corpus. 4. Writ não conhecido. (HC n. 354.811/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017.)” Ademais, a questão relativa à tese de legitima defesa não pode ser examinada na via eleita, por demandar análise do conjunto fático-probatório, o que não é viável em sede de habeas corpus. Assim, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo a recurso próprio, NÃO CONHEÇO do writ e a ele NEGO SEGUIMENTO, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR